Tribunal: CARF
Processo: 12571.000045/2009-35
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Wilson Kazumi Nakayama
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/12/2005
NULIDADE DO MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL. PROCEDIMENTO ANALISADO EM OUTRO PROCESSO. NULIDADE REJEITADA. PROCESSO ENCERRADO NO ÂMBITO ADMINISTRATIVO. NÃO CABE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA.
Os argumentos de nulidade do procedimento fiscal já foram objeto de julgamento e rejeitados por unanimidade em outro processo, que decorreu do mesmo Mandado de Procedimento Fiscal que originou o lançamento do presente processo, e encerrado na esfera administrativa. Portanto, não cabe rediscussão, por meios destes autos.
REPETIÇÃO NO RECURSO VOLUNTÁRIO DE ARGUMENTOS TRAZIDOS NA MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE. NÃO APRESENTOU DE ARGUMENTOS CONTRA DECISÃO DA PRIMEIRA INSTÂNCIA. NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS PROVAS. APLICAÇÃO DO ART. 57 § 3o DO RICARF. FACULDADE DO JULGADOR.
A Contribuinte não inova nas suas razões já apresentadas em sede de impugnação, bem como não apresenta novas provas para infirmar a acusação fiscal. Os argumentos da contribuinte apresentados na manifestação de inconformidade foram devidamente enfrentadas pela decisão recorrida. Cabível portanto a adoção das razões de decidir da Turma Julgadora a quo, nos termos do art. 57, § 3o do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.
MULTA DE OFÍCIO. APLICAÇÃO E PERCENTUAL. LEGALIDADE
Aplicável a multa de ofício no lançamento de crédito tributário que deixou de ser recolhido ou declarado c no percentual determinado expressamente em lei, aplicado sobre o imposto e contribuições devidos.
SIGILO BANCÁRIO.
A legislação autoriza à autoridade competente requisitar informações referentes a contas dc depósitos c dc aplicações financeiras, quando houver procedimento de fiscalização em curso e tais exames forernnconsiderados indispensáveis, e depois de o sujeito passivo ter sido intimado para a apresentação de informações sobre movimentações financeiras necessárias à execução do Mandado de Procedimento Fiscal - MPF.
RETRO ATIVIDADE DA LEI.
A Lei Complementar 105, de 2001 e a Lei 10.174, de 2001 têm aplicação retroativa face o comando expresso no § único do art. 144 do CTN.
OMISSÃO DE RECEITAS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS CUJA ORIGEM NÁO FOI COMPROVADA.
Caracterizam omissão de receitas os valores creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituições financeiras, em relação aos quais o contribuinte, regularmente intimado, não comprovou, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados.
LANÇAMENTO COM BASE EM PRESUNÇÃO LEGAL. ÔNUS DA PROVA DO CONTRIBUINTE.
O lançamento com base em presunção legal transfere o ônus da prova ao contribuinte em relação aos argumentos que tentem descaracterizar a movimentação bancária detectada.
DEPÓSITOS/CRÉDITOS BANCÁRIOS. ESTORNOS DE DÉBITOS.
Devem se excluídos da autuação por omissão de receitas com base na presunção legal relativa a depósitos/créditos bancários de origem não esclarecida, valores de créditos que constituem estornos de valores deduzidos, e que não alteraram os saldos das contas.
DEPÓSITOS/CRÉDITOS BANCÁRIOS. DUPLICATAS E CHEQUES PRÉ-DATADOS DESCONTADOS.
Caracterizam receita omitida os valores creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição financeira, referentes a duplicatas e cheques pré-datados recebidos mediante o desconto antecipado do valor, cuja origem não foi justificada como referente a receitas tributadas, não tributáveis, tributadas na fonte ou isentas, nem que tenham sido considerados em duplicidade.
LANÇAMENTOS REFLEXOS: PIS, COFTNS, CSLL
Dada a íntima relação de causa e efeito, aplica-se aos lançamentos reflexos o decidido.

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12571.000045/2009-35
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-004.717 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
18 de março de 2021
Recorrente
CARVÃO PAPALÉGUAS LTDA. - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/12/2005
NULIDADE
DO
MANDADO
DE
PROCEDIMENTO
FISCAL.
PROCEDIMENTO ANALISADO EM OUTRO PROCESSO. NULIDADE
REJEITADA.
PROCESSO
ENCERRADO
NO
ÂMBITO
ADMINISTRATIVO. NÃO CABE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA.
Os argumentos de nulidade do procedimento fiscal já foram objeto de
julgamento e rejeitados por unanimidade em outro processo, que decorreu do
mesmo Mandado de Procedimento Fiscal que originou o lançamento do
presente processo, e encerrado na esfera administrativa. Portanto, não cabe
rediscussão, por meios destes autos.
REPETIÇÃO
NO
RECURSO
VOLUNTÁRIO
DE
ARGUMENTOS
TRAZIDOS NA MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE. NÃO
APRESENTOU DE ARGUMENTOS CONTRA DECISÃO DA PRIMEIRA
INSTÂNCIA. NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS PROVAS. APLICAÇÃO
DO ART. 57 § 3o DO RICARF. FACULDADE DO JULGADOR.
A Contribuinte não inova nas suas razões já apresentadas em sede de
impugnação, bem como não apresenta novas provas para infirmar a acusação
fiscal. Os argumentos da contribuinte apresentados na manifestação de
inconformidade foram devidamente enfrentadas pela decisão recorrida. Cabível
portanto a adoção das razões de decidir da Turma Julgadora a quo, nos termos
do art. 57, § 3o do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais.
MULTA DE OFÍCIO. APLICAÇÃO E PERCENTUAL. LEGALIDADE
Aplicável a multa de ofício no lançamento de crédito tributário que deixou de ser
recolhido ou declarado c no percentual determinado expressamente em lei, aplicado
sobre o imposto e contribuições devidos.
SIGILO BANCÁRIO.
A legislação autoriza à autoridade competente requisitar informações referentes a
contas dc depósitos c dc aplicações financeiras, quando houver procedimento de
fiscalização em curso e tais exames forernnconsiderados indispensáveis, e depois de o
sujeito passivo ter sido intimado para a apresentação de informações sobre
movimentações financeiras necessárias à execução do Mandado de Procedimento
Fiscal - MPF.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12571.000045/2009-35
Fl. 1227
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-004.717 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12571.000045/2009-35

RETRO ATIVIDADE DA LEI.
A Lei Complementar 105, de 2001 e a Lei 10.174, de 2001 têm aplicação retroativa
face o comando expresso no § único do art. 144 do CTN.
OMISSÃO DE RECEITAS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS CUJA ORIGEM NÁO FOI
COMPROVADA.
Caracterizam omissão de receitas os valores creditados em conta de depósito ou de
investimento mantida junto a instituições financeiras, em relação aos quais o
contribuinte, regularmente intimado, não comprovou, mediante documentação hábil e
idônea, a origem dos recursos utilizados.
LANÇAMENTO COM BASE EM PRESUNÇÃO LEGAL. ÔNUS DA PROVA DO
CONTRIBUINTE.
O lançamento com base em presunção legal transfere o ônus da prova ao contribuinte
em relação aos argumentos que tentem descaracterizar a movimentação bancária
detectada.
DEPÓSITOS/CRÉDITOS BANCÁRIOS. ESTORNOS DE DÉBITOS.
Devem se excluídos da autuação por omissão de receitas com base na presunção legal
relativa a depósitos/créditos bancários de origem não esclarecida, valores de créditos
que constituem estornos de valores deduzidos, e que não alteraram os saldos das
contas.
DEPÓSITOS/CRÉDITOS BANCÁRIOS. DUPLICATAS E CHEQUES PRÉ-
DATADOS DESCONTADOS.
Caracterizam receita omitida os valores creditados em conta de depósito ou de
investimento mantida junto a instituição financeira, referentes a duplicatas e cheques
pré-datados recebidos mediante o desconto antecipado do valor, cuja origem não foi
justificada como referente a receitas tributadas, não tributáveis, tributadas na fonte ou
isentas, nem que tenham sido considerados em duplicidade.
LANÇAMENTOS REFLEXOS: PIS, COFTNS, CSLL
Dada a íntima relação de causa e efeito, aplica-se aos lançamentos reflexos o decidido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer em
parte do recurso voluntário e, na parte conhecida, negar-lhe provimento. O Conselheiro Fredy
José Gomes de Albuquerque votou pelas conclusões.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilson Kazumi Nakayama - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Efigênio de Freitas Júnior,
Gisele Barra Bossa, Wilson Kazumi Nakayama, Jeferson Teodorovicz, Fredy José Gomes de
Albuquerque e Neudson Cavalcante Albuquerque (Presidente).
Fl. 1228
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-004.717 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12571.000045/2009-35

Relatório
Trata-se de recurso voluntário em face do acórdão 06-27.431 da 2a Turma da
DRJ/CTA, de 15 de julho de 2010, que julgou procedente em parte a impugnação apresentada
pela contribuinte contra o Auto de Infração lavrada contra a mesma com exigência de IRPJ e
seus reflexos do ano-calendário 2005.
Por economia e celeridades processuais, adoto e transcrevo o relatório da decisão
de primeira instância, complementando-o mais adiante.
Trata o processo de exclusão da empresa do Sistema Integrado de Pagamento de
Impostos c Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte
- Simples a partir de 01/01/2005 (originalmente processo n° 16404.00105/2009-
01, anexado ao presente, fls. 808/1.032 c 1.106) e dos autos de infração
exigindo o ÍRPJ, CSLL, PIS e Cofins na sistemática do lucro arbitrado, relativos
a 2005, fls. 670/721.
1 Exclusão do Simples.
2. A empresa foi excluída do Simples a partir de 01/01/2005, porque, no ano-
calendário anterior de 2004, auferiu receitas em montante superior ao admitido
na sistemática, o que foi constatado nos autos do processo n°
12571.000034/2009-55, relativo ao ano-calendário 2004.
3. A exclusão se deu mediante o Ato Declaratório Executivo n° 12, de 20 de
abril de 2009, fl. 911, do qual a empresa foi cientificada em 27/05/2009, fls.
915/916, tendo sido o ADE publicado no Diário Oficial da União cm
04/05/2009, fl. 914; a exclusão foi com base legal no arts. 9o, II da Lei n° 9.317,
de 05 de dezembro de 1996, com alterações, e Instrução Normativa SRF n° 608,
de 9 de janeiro de 2006.
4. A interessada, tempestivamente, em 26/06/2009, apresentou a manifestação
de inconformidade de fls. 919/953, por meio de seu representante legal, fl. 954,
e documentos anexos de fls. 955/1.104.
1.1 MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE CONTRA A EXCLUSÃO DO
SIMPLES.
5. Afirma tratar-se de exclusão decorrente da exigência fiscal feita com base no
art.42 da Lei n° 9.430, de 1996. ou seja arbitramento de receita com base em
simples movimentação financeira da contribuinte, sem nexo causal.
6. Em relação ao citado lançamento, invoca o Decreto n° 3.724, de 10 de janeiro
de 2001, que regulamenta o art. 6o da Lei Complementar n° 105 de 10 de
janeiro de 2001. relativamente à requisição, acesso e uso pela RFB das
informações referentes a operações e serviços das instituições financeiras, para
acusar que se desobedeceu a determinação de que tal exame somente poderia se
dar quando houvesse procedimento de fiscalização em curso e tais exames
fossem considerados indispensáveis, sendo que o procedimento fiscal somente
tem início por força de ordem específica denominada Mandado de
Procedimento Fiscal -Fiscalização (MPF-F), sendo a autoridade competente
para o emitir o Coordenador Geral, Superintendente, Delegado ou Inspetor,
Fl. 1229
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-004.717 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12571.000045/2009-35

7. Por isso, pleiteia a nulidade das autuações lavradas nos processos
administrativos n° 12571.00034/2009-55 e 12571.000045/2009-35, assim como
pleiteia a nulidade do ADE porque os autos de infração foram lavrados em
procedimento fiscal com o mandado vencido e o ADE decorreu dessa autuação
concretizada com o mandado vencido, conforme explica:
a. Que o Termo de Início de Fiscalização teve como base o Mandado n°
274/08, fls. 2/3, emitido cm 09/06/2008, recebido pela interessada em
13/06/2008, sendo que o prazo máximo de validade do Mandado de
Procedimento Fiscal Fiscalização (MPF-F) segundo o art. 11, I e II da Portaria
RFB n° 11.371, de 12 de dezembro de 2007, é de 120 (cento e vinte) dias,
renováveis a cada 60 (sessenta) dias, c se extingue pela conclusão do
procedimento ou pelo decurso de prazo; e na emissão de novo MPF não poderá
ser indicado o mesmo Auditor responsável pelo mandado extinto;
b. Que o agente renovou, Termo de Intimação n° 772/2008, em
11/08/2008, com vencimento em 30/09/2008, mas, mesmo vencido, o agente
continuou a fiscalização, emitindo novo Termo de Continuação emitido em
"06/10/2008, com vencimento em 30/09/2009"; que, "vencido o mandado este
recebido pela autuada em 01/10/2008. mesmo vencido emitiu novo mandado em
02/11/2008, e somente em 29/01/2009 continuando a fiscalização com mandado
já vencido, emitiu nove (sic) mandado em 29/01/2009, este vencido em
29/03/2009, concluindo a fiscalização com os mandados vencidos em
29/04/2009 da lavraiura do auto, trinta dias após último vencimento, cópias em
anexo, docs. n°s 2 a 34";
c. Que, por isso, inexistindo no ato regulamentar atribuição para delegação de
competência, o MPF é um alo irregular de indiscutível nulidade, porque
assinado por servidor incompetente, com base no qual não poderia o auditor
encarregado da execução da fiscalização ter continuado com os mandados
vencidos;
8. Relata que, consequentemente, ao impugnar os lançamentos fiscais, requereu
que a emissão de novo MPF de que trata o parágrafo único do art. 15 (do
Decreto n° 3.724, de 2001), nomeando novo responsável pela execução c
conclusão do procedimento fiscal.
9. Assevera que a omissão de receitas deve ser provada pela fiscalização; aponta
defeitos no Termo de Início de Fiscalização e no Termo de Intimação n°
40/2009, onde questiona a informação fiscal de que a não identificação dos
depósitos implicaria na tributação por omissão de receitas e reclama que o art.
42 e §§ da Lei n° 9.430, de 1996, não estabelecem que a documentação
comprobatória das origens dos depósitos bancários deva ser "coincidente em
datas e valores" e cita comentários publicados na revista DDT n° 66, fl. 69, de
que o art. 6o da LC n° 105, de 2001, à luz do Decreto n° 3.724, de 2001,
interpretado sistematicamente, asseguraria às instituições e aos contribuintes o
direito de não fornecerem informações que identifiquem a origem ou a natureza
dos gastos a partir deles efetuados, só devendo informar valores dos débitos e
créditos efetuados no período sob fiscalização, bem como determinam que tais
informações sejam conservadas sob sigilo fiscal, conforme o art. 198 do Código
Tributário Nacional - CTN, Lei n° 5.172, de 25 de outubro de 1966.
Fl. 1230
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-004.717 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12571.000045/2009-35

10. Acerca da movimentação financeira informada pelas instituições, afirma
que, da totalidade dos depósitos autuados, as planilhas que anexa informam os
lançamento (sic) que não podem ser considerados receitas:
d. No que tange ao processo n° 12571.000034/2009-55:
i.
RS 50.000,00 de capital de giro parcelado do ano 2004, cm
29/12/2004;
ii.
Cheques e duplicatas descontados em 2004, no total de R$
362.784,91:
iii.
R$ 933.280,38 de "Redução de Saldo Devedor":
e. E em relação ao processo n° 12571.000045/2009-35:
i.
R$ 411,79 de estorno de energia elétrica - CFLO, Cia. Força e
Luz Oeste;
ii.
Cheques e duplicatas descontados cm 2005, no total de R$
309.654,65;
iii.
R$ 913.602,60 de "Redução de Saldo Devedor".
11. Disserta acerca das diferenças entre receita bruta c rendimentos, para
concluir que ''a movimentação financeira carrega o custo da produção e que o
preço de venda contido nos respectivos lançamentos bancários, só poderiam
ser considerados omissão de receita, se corroborados com levantamento físico
da produção e do estoque, dívidas contraídas e não quitadas com instituições,
impostos e terceiros, que evidenciasse a saída de produtos sem controle das
operações"; aduz que a ilação de omissão de receita tirada do confronto da
movimentação financeira não assegura a certeza do direito do fisco e a
segurança jurídica indispensáveis à cobrança do tributo sem ferir o princípio da
legalidade, portanto, para que se legitime a lavratura do auto de infração, é
necessário que a autoridade fiscal aprofunde a investigação e colha elementos
de prova, dado que o CTN consagrou o princípio da reserva legal e a própria
jurisprudência administrativa entende que o procedimento fiscal é inválido e
nula a exigência fiscal, se não demonstrado o auferimento de receita e que a
tributação com base nos valores dos depósitos somente é possível se a
fiscalização lograr vinculá-los às transações comerciais da pessoa jurídica ou
demonstrar que as importâncias depositadas deixaram de ter como contrapartida
receitas contabilizadas.
12. A título de mérito, invoca o princípio da verdade material, ressaltando que o
importante na atividade administrativa de lançamento é a produção da prova;
que até a edição da Lei n° 9.532, de 10 de dezembro de 1997, as provas
poderiam ser juntadas praticamente a qualquer tempo, sem preclusão do direito
do contribuinte, porém no processo fiscal predomina o princípio de que as
afirmações sobre omissão de rendimentos devem ser provadas pelo fiscal,
enquanto que as afirmações que importem em redução, exclusão, suspensão ou
extinção do créditos tributário competem ao contribuinte; que o ônus da prova
incumbe a quem alega; que o direito tributário adotou o ônus subjetivo da prova
- um fato alegado por uma das partes e não contestado pela outra se tem como
provado porém por outro lado, adotou a teoria do ônus da prova, art. 131 do
Código do Processo Civil - CPC, Lei n° 5.869, de 11 de janeiro de 1973, de que
Fl. 1231
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-004.717 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12571.000045/2009-35

o juiz apreciará livremente a prova; e o art. 333 do ÇPC prevê que o ônus da
prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo do seu direito c ao réu,
quanto à existência de fato impeditivo modificativo ou instintivo do direito do
autor; então, quanto à exigência tributária:
f. A autoridade lançadora deve provar que o sujeito passivo omitiu
rendimentos;

g. Cabe ao sujeito passivo provar abatimentos, deduções e isenções
h. Sempre que se verifica litígio há, por presunção, incerteza sobre qual o
direito aplicável ao caso e por isso devem as partes oferecer provas para a
formação da convicção daquele que irá decidir, se a incerteza diz respeito a
fatos, cabe à parte o encargo de provar que os fatos realmente aconteceram, pois
indício é pretexto jurídico que autoriza o desencadeamento do processo de
investigação, mas não é a prova, como no presente caso e o Conselho de
Contribuintes tem se pronunciado reconhecendo a Imprestabilidade de
lançamentos que não tragam mínimos elementos de segurança necessários a
demonstrar e embasar o fato nele presumido pela fiscalização, não bastando ao
fisco acusar, deve também fundamentar e destaca que, no presente caso, o fisco
adota critérios contraditórios, como por exemplo, na apuração dos fatos quando
exige a comprovação da "origem de valores que deram suporte aos créditos
bancários", com documentos hábeis e idôneos e "coincidentes em datas e
valores", fazendo uso de suposto poder discricionário do autor do feito, ora
aceitando, ora negando as justificativas apresentadas pela contribuinte; que,
sendo a renda (art. 43 do CTN) produto do capital, do trabalho ou combinação
de ambos e de acréscimos patrimoniais, a autuada apresentou decréscimo
patrimonial no ano autuado, com prejuízo e dívidas inclusive ajuizadas contra
ela e não quitadas.
13. Aponta a irretroatividade da Lei n° 10.174, de 2001, que alterou o art. 11 da
Lei n° 9.311, de 1996 (que instituiu a CPMF), e que facultou a utilização das
informações prestadas pelas instituições para instaurar procedimento
administrativo tendente a verificar a existência de crédito tributário, para
lançamento fiscal; que o Decreto-Lei n° 4.657, de 4 de setembro de
1942, Lei de Introdução ao Código Civil Brasileiro (alterado pela Lei n° 9.047,
de 8 de maio de 1995), art. 1°, § 4° estabelece que as correções a texto de lei já
em vigor consideram-se lei nova e que até a LC n° 105, de 2001, era
inquestionável a inviolabilidade do sigilo bancários; que a par de ser
constitucional ou não o direito à quebra do sigilo bancário pelo Fisco, para fins
tributários, a utilização retroativa do direito tem sido examinados pelo Poder
Judiciário e transcreve acórdão do TRF 4a região de 14/11/2002, que reconhece
a irretroatividade dos efeitos da LC n° 105, de 2001.
14. Conclui que os mencionados autos de infração devem ser declarados nulos,
ou no mínimo devem ser suspensos, a teor do art. 151, III do Código Tributário
Nacional – CTN, Lei n° 5.172, de 25 de outubro de 1966, mantendo a
impugnante no regime do Simples, por uma medida de justiça, até o julgamento
dos respectivos processos administrativos; e o ADE é nulo porque fundado em
autuações com mandados de procedimentos físcais vencidos, bem como
indevido à aplicação de multa de 75% que deveria ser de 50%, e pelos valores
indevidamente apontados como omissão relacionados nas planilhas que anexa,
assim como porque ausentes os requisitos de liquidez, certeza e exigibilidade,
Fl. 1232
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-004.717 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12571.000045/2009-35

2 Autos de Infração.
15.
Excluída a empresa do Simples, foram lavrados os seguintes autos de
infração relativos a 2005, na sistemática do lucro arbitrado, dado que a
contribuinte, que declarava pelo Simples, informou que não escriturava livro
Caixa nem livro Registro de Inventário e não apresentou livros Diários e Razão,
fls. 2/5, ou seja, não dispunha de escrituração que permitisse a apuração do
lucro real; exigem-se:
a. Imposlo sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ, fls. 670/677, no valor
de R$ 115.700,78, devido a omissão de receitas da atividade, relativas a
depósitos bancários não escriturados e cuja origem não foi esclarecida, nos
períodos de apuração 31/03/2005, 30/06/2005, 30/09/2005 e 31/12/2005,
apurados mediante arbitramento do lucro, com base no art. 77 do Decreto-Lei
n° 5.844, de 23 de setembro de 1942, art. 149 da Lei n° 5.1.72, de 25 de outubro
de 1966, art. 41 da Lei n° 8.541, de 23 de dezembro de 1992, art. 16 e 24 da Lei
n° 9.249, de 26 de dezembro de 1995; art. 16 da Lei n° 8.981, de 20 de janeiro
de 1995; arts. 27, I e 42 da Lei n° 9.430, de 27 de dezembro de 1996; arts. 528,
530, 532 e 537 do Regulamento do Imposto de Renda de 1999(Decreto n° 3000,
de 26 de março de 1999);
b. Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL, fls. 678/684, no
valor de R$ 62.355,56 relativa à mesma infração e nos mesmos períodos que o
IRPJ, exigida com base no art. 149 da Lei n° 2.172, e 1966; 2o e §§ da Lei n°
7.689,
de
15
de
dezembro
de
1988,
art.
40

de
15 de dezembro de 1988; art. 40 da Lei n ° 8.541, de 1992; arts. 20 e 24 da Lei
n° 9.249, de 1.995; arts. 28, 29 e 42 da Lei n" 9.430, de 1996; art. 47 da Lei n°
8.981, de 1997; art. 37 da Lei n° 10.637 de 30 de dezembro de 2002; art. 530 do
RIR de 1999;
c, contribuição ao Programa de Integração Social PIS, fls. 685/692, no
valor de R$ 37.784,25 relativa à mesma infração, nos períodos de apuração
mensais de 01 a 12/2004, com base nos arts. 1o e 3° da Lei Complementar n° 7,
de 07 de setembro de 1970, art. 42 da Lei n° 9.430, de 1996; art. 47 da Lei n°
8.981, de 1997; arts 2o e 3o da Lei n° 9.718, de 27 de novembro de 1998; art. 8°
da Lei n° 9.715, de 25 de novembro de 1998, art. 8° da Lei n° 10.637 de 30 de
dezembro de 2002; arts 2o, 3o , 10, 22 e 51 do Decreto n° 4.524, de 17 de
dezembro de 2002; art. 530 do RIR de 1999;
d.
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins, fls.
693/700, no valor de R$ 173.631,03 relativa à mesma infração, nos períodos dc
apuração de 01 a 12/2004, com base nos arts. 2°, 3o, 10, 22 e 51 do Decreto n°
4.524, de 2002; art. 42 da Lei n° 9.430, de 1996; art. 47 da Lei n° 8.981, de
1997; arts. 1o, 2o e 8o da Lei n° 9.718, de 1998; art. 10 da Lei n° 10.833, de 28
de dezembro de 2003, art. 530 do RIR de 1999.
16. Sobre os impostos e contribuições devidos apurados com base nos depósitos
bancários de origem não justificada exigem-se multa de ofício de 75% do art.
44, I da Lei n° 9.430, de 27 de dezembro de 1996, e juros de mora segundo o
art. 61, § 3° da Lei n° 9.430, de 1996.
17. Às fls. 701/710, no Relatório de Ação Fiscal, estão descritos os
procedimentos de fiscalização c a autuação, que é acompanhado do Anexo
Único de fls. 711/721.
Fl. 1233
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1201-004.717 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12571.000045/2009-35

18. Às fls. 726/727, o autuante descreveu a Representação Fiscal para Fins
Penais, por ele apresentada, formalizada no processo n° 12571.000049/2009-13.
19. Cientificada em 07/05/2009, fl. 725, a interessada apresentou a impugnação
tempestiva cm 03/06/2009, fls. 734/766, por meio de seu representante legal, fl,
767, com os documentos de fls. 768/804. Q
2.1 IMPUGNAÇÃO AOS AUTOS DE INFRAÇÃO. ANO-CALENDÁRIO 2005.
20. Diz tratar-se de exigência fiscal calcada no art. 42 da Lei n° 9.430, de 1996,
arbitramento da receita com base na simples movimentação financeira do
contribuinte, sem qualquer nexo causal.
21. A argumentação que apresenta é exatamente a mesma que fundamentou a
manifestação de inconformidade contra o ADE, já resumida neste relatório e
que, por este motivo se deixa de repetir, apenas se destacando pontos adicionais
que a litigante incluiu.
22. Requerimento para que se determine a emissão de novo MPF de que trata o
parágrafo único do art. 15 (do Decreto n° 3.724, de 2001), nomeando novo
responsável pela execução e conclusão do procedimento fiscal.
23. A nulidade na autuação porque o autuante, indevidamente, teria aplicado
multa de 75% do imposto atualizado, quando o correto seria de 50%.
24. Acerca da movimentação financeira informada pelas instituições, para a
autuação relativa ao ano de 2005, afirma que, da totalidade dos depósitos
autuados, as planilhas que anexa informam os lançamentos a debito (sic) que
não podem ser considerados receitas:
i. RS 411,79 de estorno de energia elétrica - CFLO, doc. 35;
j. Cheques e duplicatas descontados em 2005, no total de R$ 309.654,65,
doc. 36;
k. R$ 913.602,60 de "Redução de Saldo Devedor; doe. 37/38,
25. Conclui que o auto é nulo seja pelos mandados de procedimento fiscais
vencidos, como pela multa de 75% que deveria ser de 50%, e pelos valores
indevidamente apontados como omissão relacionados nas planilhas que anexa,
assim como porque ausentes os requisitos de liquidez, certeza e exigibilidade.
O processo se compõe de 6 (seis) volumes.
A 2a Turma da DRJ/CTA julgou procedente em parte a impugnação,
reconhecendo a reclamação da contribuinte de que os créditos recebidos nas contas bancárias do
banco Itaú, a título de “Redução Saldo Dev (...)”, informados nos Docs. 37/38 não deveriam ser
considerados como receitas, excluindo, por conseguinte, na apuração dos tributos lançados.
A contribuinte tomou ciência do acórdão em 18/08/2010 (e-fl. 1.187).
Irresignada como r. acórdão, a contribuinte, ora Recorrente apresentou recurso
voluntário em 16/09/2010 (e-fls. 1188-1225) onde repete os mesmos argumentos apresentação
na manifestação de inconformidade.
Fl. 1234
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1201-004.717 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12571.000045/2009-35

Requer ao final o provimento do recurso, com o reconhecimento da nulidade do
Auto de Infração.
É o Relatório

Voto
Conselheiro Wilson Kazumi Nakayama, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo, assim dele tomo conhecimento.
O lançamento de ofício analisado no presente processo (12571.000045/2009-35),
iniciou-se com a expedição do Mandado de Procedimento Fiscal – Fiscalização (MPF-F) n°
09.1.04.00-2008-00262-8, referente ao período de 01/2004 a 12/2007, conforme se verifica do
excerto do Termo de Início de Fiscalização abaixo:

Posteriormente, o MPF n° 09.1.04.00-2008-00262-8 foi trocado pelo MPF n°
09.1.04.00-2008-00284-9, através do Termo de Intimação n° 772/2008 (e-fl. 53) do qual a
Recorrente teve ciência em 11/08/2008. Segundo o que consta no Termo de Intimação n°
772/2008, permaneciam todas as demais informações e exigências do Termo de Início de
Fiscalização já enviado. Confira-se:
Fl. 1235
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1201-004.717 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12571.000045/2009-35

O lançamento de ofício analisado no presente processo (12571.000045/2009-35)
foi decorrente do mesmo procedimento fiscal que resultou no lançamento de ofício com
exigência de tributos do SIMPLES Federal consubstanciado no processo n° 12571.00034/2009-
55. Foram lavrados Autos de Infração distintos pelo fato de conterem exigência de tributos
distintos.
No processo n° 12571.00034/2009-55 foram exigidos tributos do SIMPLES
Federal. Por decorrência do lançamento de ofício, a autoridade fiscal entendeu que a Recorrente
extrapolou o limite de receita bruta para optantes do SIMPLES Federal no ano-calendário de
2004 e encaminhou representação para exclusão da Recorrente do regime diferenciado a partir
do ano calendário seguinte (2005).
Como a Recorrente recolheu os tributos na forma do SIMPLES Federal no ano-
calendário de 2005, o lançamento de ofício com exigência de IRPJ e seus reflexos no ano-
calendário de 2005 (analisado no presente processo), decorreu da exclusão da Recorrente do
SIMPLES Federal.
Constata-se que o processo administrativo n° 12571.000034/2009-55 transitou em
julgado na esfera administrativa, tendo sido prolatado o Acórdão 1401-001.237, de 31 de julho
de 2014, da 1a Turma Ordinária da 4a Câmara da 1a Seção do CARF que por unanimidade negou
provimento ao recurso voluntário.
Portanto, a situação fática para a exclusão da Recorrente do SIMPLES Federal, a
extrapolação do limite de receita bruta no ano-calendário de 2004, está evidenciada, uma vez que
o processo n° 12571.000034/2009-55 foi encerrado no âmbito administrativo com a exigência
dos tributos relativos a omissão de receitas por depósitos bancários não escriturados.
Das nulidades arguidas
Nulidade do MPF
Fl. 1236
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1201-004.717 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12571.000045/2009-35

A Recorrente reproduz no presente processo, ipsis litteris, seus argumentos
utilizados no processo n° 12571.000034/2009-55 quanto a nulidade do MPF, de lavratura do
Auto de Infração com base em suposto MPF vencido e por fim requerendo a emissão de novo
MPF, com a nomeação de novo responsável pela conclusão do procedimento fiscal.
Ocorre que os argumentos de nulidade suscitados já foram objeto de julgamento e
rejeitados por unanimidade pela 1a Turma Ordinária da 4a Câmara da 1a Seção do CARF, no
bojo do processo n° 12571.000034/2009-55, encerrado na esfera administrativa, tendo sido
prolatado o Acórdão 1401-001.237, de 31 de julho de 2014.
Assim entendo que não cabe rediscussão, por meios destes autos, arguição de
nulidade do MPF, já julgada e definitivamente encerrada nos autos do processo n°
12571.000034/2009-55.
Dessa forma não conheço do recurso quanto a nulidade do MPF e do
requerimento para emissão de novo MPF, com a nomeação de novo responsável pela conclusão
do procedimento fiscal.
Mérito
Há que se consignar, mais uma vez, que o lançamento de ofício do presente
processo ( com exigência de IRPJ e seus reflexos foi decorrente da exclusão da Recorrente do
SIMPLES Federal a partir de 1o de janeiro de 2005, que por sua vez foi resultado do lançamento
de ofício com exigência de tributos do SIMPLES Federal no processo n° 12571.000034/2009-
55. Como o processo foi encerrado no âmbito administrativo, com a manutenção do Auto de
Infração, consideram-se verdadeiros os seus fundamentos e seus reflexos, isto é, que a
Recorrente extrapolou o limite de recita bruta para optantes do SIMPLES Federal e válida a sua
exclusão do regime diferenciado a partir de 01/01/2005.
Como afirmado alhures, o Recurso Voluntário apresentado constitui-se
basicamente em cópia da impugnação, cujos argumentos foram, no entender deste Relator,
adequadamente analisadas pela Turma Julgadora a quo.
A Recorrente não juntou novos documentos no recurso voluntário para infirmar a
acusação fiscal e/ou contrapor as razões de decidir da 2a Turma da DRJ/CTA, tão somente
repetiu os mesmos argumentos perfilados na manifestação de inconformidade.
Assim, com base na faculdade garantida ao julgador pelo § 3o do Art. 57 do
Regimento Interno do CARF, proponho a manutenção da decisão recorrida pelos seus próprios
fundamentos, considerando-se como se aqui transcrito integralmente o voto da decisão recorrida:
4.2 MÉRITO.
4.2.1 Quebra de sigilo fiscal.
45.
Afirma que art. 6o da LC n° 105, de 2001, à luz do Decreto n° 3.724, de
2001, assegura às instituições e aos contribuintes o direito de não fornecerem
informações que identifiquem a origem ou a natureza dos gastos a partir deles
efetuados, só devendo informar valores dos débitos e créditos efetuados no
período sob fiscalização, que devem ser conservadas sob sigilo fiscal; aponta a
irretroatividade da Lei n° 10.174, de 2001, que alterou o art. 11 da Lei n° 9.311,
Fl. 1237
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1201-004.717 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12571.000045/2009-35

de 1996, facultando a utilização das informações prestadas pelas instituições
para instaurar procedimento administrativo tendente a verificar a existência de
crédito tributário, para lançamento fiscal.
Cabe analisar como ocorreram os fatos.
Iniciando o procedimento fiscal atinente à autuação que se discute, foi a
empresa intimada em 13/06/2008, fls. 2/3 a apresentar entre outros, os extratos
bancários de todas as contas correntes e poupança e de investimentos, ao que a
interessada informou em 08/07/2009, que não dispunha dos extratos, fl. 5; em
11/08/2008, quando foi informada acerca da alteração de numeração do MPF
por meio do Termo de Intimação n° 772/2008, fl. 51 e 449, foi-lhe reiterado que
permaneciam todas as demais informações e exigências do termo de início de
fiscalização já enviado.
A Lei Complementar n° 105, de 2001, estabelece, em seu art. 1o, § 3o, III, que
não constitui violação do dever de sigilo o fornecimento das informações de que
trata o § 2o do art. I I da Lei n" 9.311, de 1996, quais sejam, as informações
necessárias à identificação dos contribuintes e os valores globais das respectivas
operações e no art. 6o que:
Art. 6o As autoridades e os agentes fiscais tributários da União, dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municipios somente poderão
examinar documentos, livros e registros de instituições financeiras,
inclusive os referentes a contas de depósitos e aplicações financeiras,
quando houver processo administrativo instaurado ou procedimento
fiscal em curso e tais exames sejam considerados indispensáveis pela
autoridade administrativa competente.
Parágrafo único. O resultado dos exames, as informações e os
documentos a que se refere este artigo serão conservados em sigilo,
observada a legislação tributária. (Grifou-se.)
49.
E o Decreto n° 3.724, de 2001, regulamentou esse art. 6o da Lei
Complementar n° 105, de 2001, relativamente à requisição, acesso e uso, pela
Secretaria da Receita Federal, de informações referentes a operações c serviços
das instituições financeiras e das entidades a elas equiparadas, nos seguintes
termos:
Art. 2o A Secretaria da Receita Federal, por intermédio de servidor
ocupante do cargo de Auditor-Fiscal da Receita Federal, somente poderá
examinar informações relativas a terceiros, constantes de documentos,
livros e registros de instituições financeiras e de entidades a elas
equiparadas, inclusive os referentes a contas de depósitos e de
aplicações financeiras, quando houver procedimento de fiscalização em
curso e tais exames forem considerados indispensáveis. § l- Entende-se
por procedimento de fiscalização a modalidade de procedimento fiscal a
que se referem o art. 7o e seguintes do Decreto n° 70.235, de 6 de março
de 1972, que dispõe sobre o processo administrativo fiscal.
§ 2o - O procedimento de fiscalização somente terá início por força de
ordem específica denominada Mandado de Procedimento Fiscal (MPF).
instituído em ato da Secretaria da Receita Federal, ressalvado o disposto
nos §§ 3o e 4o deste artigo.
Fl. 1238
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1201-004.717 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12571.000045/2009-35

(...)
Art. 4o Poderão requisitar as informações referidas no caput do art. 2" as
autoridades competentes para expedir o MPF.
§ 1o A requisição referida neste artigo será formalizada mediante
documento denominado Requisição de Informações sobre Movimentação
Financeira (RMF) e será dirigida, conforme o caso, ao;
I - Presidente do Banco Central do Brasil, ou a seu preposto;
II - Presidente da Comissão de Valores Mobiliários, ou a seu preposto;
III - presidente de instituição financeira, ou entidade a ela equiparada,
ou a seu preposto;
IV - gerente de agência.
§ 2o A RMF serei precedida de intimação ao sujeito passivo para
apresentação
de
informações
sobre
movimentação
financeira,
necessárias à execução do MPF. (Grifou-se.)
50. No caso cm concreto, a ação fiscal teve início cm 13/06/2008, portanto, o
procedimento adotado, visando à constituição do crédito tributário com base em
informações relacionadas à CPMF, obtidas das instituições financeiras,
encontrava-se plenamente respaldado pela legislação.
51. As RMF foram emitidas em 06/08/2008, tendo as instituições financeiras
entregue os extratos à fiscalização.
52. Assim, autorizada pela legislação cm vigor, Lei Complementar n° 105 de 10
de janeiro de 2001, e Decreto n° 3.724, de 10 de janeiro de 2001, e depois de ter
intimado a fornecê-los e de lhe ter concedido o prazo de 2 (dois) meses, obteve
a fiscalização, diretamente das instituições financeiras, as informações e os
extratos a partir dos quais elaborou os demonstrativos referentes aos valores
creditados nas contas correntes movimentadas pela empresa, intimando a
empresa a comprovar a origem desses valores.
53. A autuada reclama que as instituições só devem informar valores dos
débitos e créditos efetuados no período sob fiscalização, e que tais informações
sejam conservadas sob sigilo fiscal; verificando-se os extratos deste processo,
tem-se que se referem aos anos-calendário 2004 e 2005, tendo sido o primeiro
objeto de autuação no processo n° 12571.000034/2009-55, já citado, assim, de
fato, somente dados referentes ao período fiscalizado foram fornecidos, em
conformidade com o determinado na RMF cuja cópia se juntou à fl. 1.107 e que
abrange ambos esses anos.
54.
Quanto a serem conservados sob sigilo, tem-se que a transferência de
dados para a fiscalização da Receita Federal do Brasil não se constitui em
quebra de sigilo, pois os Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil estão
obrigados à manutenção do sigilo, conforme dispõe a própria LC n° 105, de
2001, invocada, em seu arl. 11:
Art. 11. O servidor público que utilizar ou viabilizar a utilização de qualquer
informação obtida em decorrência da quebra de sigilo de que trata esta Lei
Complementar responde pessoal e diretamente pelos danos decorrentes, sem prejuízo
Fl. 1239
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1201-004.717 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12571.000045/2009-35

da responsabilidade objetiva da entidade pública, quando comprovado que o servidor
agiu de acordo com orientação oficial.
55. A reclamação de que não se aplica retroativamente a Lei n° 10.174, de
2001, que alterou o art. 11 da Lei n° 9.311, de 1996 (que instituiu a CPMF), e
que facultou a utilização das informações prestadas pelas instituições para
instaurar procedimento administrativo tendente a verificar a existência de
crédito tributário, para lançamento fiscal, improcede, primeiramente, porque os
fatos investigados são posteriores, movimentação financeira dos anos calendário
2004 e 2005, fiscalizados em 2008 e 2009, e segundo porque não se aplica a
irretroatividade à legislação que institua novos critérios de apuração ou
processos de fiscalização, ampliando os poderes de investigação das autoridades
administrativas.
56. Por pertinente, transcreve-se acórdão.
SIGILO BANCÁRIO (Ano 98) - Os extratos bancários regularmente requisitados
pela autoridade administrativa, com fundamento no art. 11 da Lei
Complementar 105/01. art. 38 da Lei 4.595/64 e art. 8o da Lei 8.021/90, não
podem ser taxados como provas obtidas de forma ilícita e nem com desvio de
poder. A Lei Complementar ¡05/01 e a Lei 10.174/01 têm aplicação retroativa
face o comando expresso no § único do art. 144 do CTN (Ac. I o CC 101-
94.196/03 -DO 04/07/03)
57.
Por fim, no tocante às decisões judiciais mencionadas, cm que a
interessada não figura em qualquer dos pólos da relação jurídica, as mesmas
somente têm efeito entre as partes componentes dos respectivos processos
judiciais.
58.
Assim, perfeitamente legal o meio de obtenção de provas utilizado pela
fiscalização.
4.3 OMISSÃO DE RECEITA. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO
ESCLARECIDA. PRESUNÇÃO LEGAL.
A título de mérito, depois de ter acusado o lançamento de ser sem nexo causal,
arbitrado simplesmente sobre movimentação financeira da contribuinte, invoca
o princípio da verdade material, para afirmar que o importante na atividade
administrativa de lançamento é a produção da prova; que no processo fiscal
predomina o princípio de que as afirmações sobre omissão de rendimentos
devem ser provadas pelo fiscal.
A exigência tem como fundamento a presunção legal de omissão de receitas,
prevista no art. 42 da Lei n° 9.430, de 1996, nos seguintes termos:
Depósitos Bancários
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os
valores creditados em conta de depósito ou de investiment^ mantida junto a
instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica,
regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e
idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações..
61. Esclareça-se que, nessa forma de apuração, o que se tributa não são os
depósitos bancários como tais considerados, mas sim a omissão de receitas ou
Fl. 1240
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 1201-004.717 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12571.000045/2009-35

rendimentos que eles representam. Os depósitos são, na verdade, apenas a
forma, o sinal de exteriorização pelo qual se manifesta a omissão de receitas
objeto da tribulação, porque não satisfatoriamente comprovada a origem
financeira dos recursos utilizados.
62. Conforme se depreende do texto legal, trata-se de presunção legal júris
tantum, que autoriza a caracterização de omissão de receita. É a própria lei que
determina que os depósitos bancários, de origem não comprovada, caracterizam
omissão de receita ou de rendimentos, e não meros indícios de omissão. A
presunção em favor do Fisco transfere ao contribuinte o ônus.
63.
Primeiramente, veja-se o que determina a legislação pertinente, Lei n°
9.430, de 1996:
Depósitos Bancários
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os
valores creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a
instituição financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica,
regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a
origem dos recursos utilizados nessas operações.
§ I" O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido
ou recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
(...)
I - os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou
jurídica;
64. É oportuno um rápido histórico da legislação vigente sobre a tributação de
depósitos bancários, a fim de aclarar a evolução do ordenamento jurídico que
regeu, e rege, a matéria tributária objeto do presente lançamento.
[...]
68. Dessa forma, o legislador estabeleceu, a partir da referida data, uma
presunção legal de omissão de rendimentos; não logrando o titular comprovar a
origem dos créditos efetuados em sua conta bancária, tem-se a autorização para
considerar ocorrido o fato gerador, ou seja, para presumir que os recursos
depositados traduzem rendimentos do contribuinte; há a inversão do ônus da
prova, característica das presunções legais - o contribuinte é quem deve
demonstrar que o numerário creditado não é renda tributável.
69. Assim, o legislador substituiu uma presunção por outra, as duas relativas ao
lançamento do rendimento omitido com base nos depósitos bancários, porém
diversas nas condições para sua aplicação: a da Lei n° 8.021, de 1990,
condicionava-se a falta de comprovação da origem dos recursos à demonstração
dos sinais exteriores de riqueza e que fosse este o critério mais benéfico ao
contribuinte; já a presunção da Lei n° 9.430, de 1996, está condicionada apenas
à falta de comprovação da origem dos recursos depositados em nome do
fiscalizado, em instituições financeiras.
70. A Lei n° 9.430, de 1996, também estabeleceu, a esse respeito dessa
presunção legal que:
Fl. 1241
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 1201-004.717 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12571.000045/2009-35

Da Omissão de Receita
Art. 18. Aplicam-se à microempresa e à empresa de pequeno porte todas as
presunções de omissão de receita existentes nas legislações de regência dos
impostos e contribuições de que trata esta Lei, desde que apuráveis com base
nos livros e documentos a que estiverem obrigadas aquelas pessoas jurídicas.
71. Ou seja, aplica-se a presunção inclusive às empresas na sistemática do
Simples; o dispositivo supra é coerente com o fato de o Sistema Integrado de
Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e das Empresas de
Pequeno Porte - Simples, não ser um tributo novo que foi criado, mas
simplesmente, uma sistemática simplificada, destinada a desonerar e
desburocratizar as empresas que beneficia.
4.4 DEPÓSITOS BANCÁRIOS. PRESUNÇÃO LEGAL. ÔNUS DA PROVA.
72. Argumenta que cabe ao autuante o ônus de provar a verdade material
relativa à omissão de receita.
73. Não tem razão. Ocorre, no presente caso, a presunção legal já descrita nessa
decisão, sobre a qual se aduz a seguinte explanação: via de regra, a autoridade
deve estar munida de provas para alegar a ocorrência de fato gerador; contudo,
nas situações em que a lei presume a ocorrência do fato gerador - as chamadas
presunções legais - a produção de tais provas é dispensada, e cabe ao
contribuinte apresentar provas que elidam a presunção de omissão resultante.
74. A criação de presunções legais está prevista na Lei n° 5.869, de 11 de
janeiro de 1973 (Código de Processo Civil - CPC), que assim dispõe em seus
arts. 333 e 334:
Art. 333. O ônus da prova incumbe:
I
- ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
II
- ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou
extintivo
do
direito do autor.
(...) _
Art. 334. Mão dependem de prova os fatos: (...)
IV - em cujo favor milita presunção legal de existência ou de veracidade."
(Grifou-se).
75. Portanto, as presunções legais são as estabelecidas por lei, que determina o
princípio em virtude do qual se tem como provado o fato, pela dedução tirada
de outro fato, ou de um direito, por outro direito. As presunções legais dividem-
se em absolutas ou presunções juris et jure e em relativas, condicionais ou
presunções juris tantum. As presunções absolutas são as que, por expressa
determinação da lei, não admitem prova em contrário nem impugnação; os fatos
ou atos que por elas se deduzem, são tidos como provados, consequentemente
como verdadeiros, ainda que se tente demonstrar o contrário. As presunções
relativas são estabelecidas em lei, não em caráter absoluto ou como verdade
indestrutível, mas em caráter relativo, que podem ser destruídas por uma prova
em contrário, ou seja, valem enquanto prova cm contrário não vem desfazê-Ias
ou mostrar sua falsidade.
Fl. 1242
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 1201-004.717 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12571.000045/2009-35

76. Tal como as absolutas, as presunções relativas não se confundem com os
indícios, porquanto estes podem, em certas circunstâncias, merecer fé, desde
que acompanhados dc elementos subsidiários que os tornem de valor
indiscutível, enquanto aquelas são geradas do preceito ou da regra legalmente
estabelecida. No caso em análise, verifica-se não se tratar de simples indício de
omissão de receitas, porquanto havendo uma presunção legal relativa, fica
invertido o ônus da prova, cabendo à contribuinte a produção da prova de que
não leria ocorrido a omissão de receitas.
77. Logo, tratando-se de presunção juris tantum, ou seja, está prevista em lei,
mas admite prova em contrário, caberia à interessada comprovar a sua
improcedência, mediante provas que apresentasse.
78. No texto a seguir reproduzido, extraído de Imposto sobre a Renda - Pessoas
Jurídicas, JUSTEC-RJ, 1979, pág. 806, José Luiz Bulhões Pedreira sintetiza
com muita clareza essa questão:
O efeito prático da presunção legai é inverter o ônus da prova: invocando-a, a
autoridade lançadora fica dispensada de provar, no caso concreto, que ao
negócio jurídico com as

características descritas na lei corresponde, efetivamente, o faio
econômico que a lei presume - cabendo ao contribuinte, para afastar a
presunção (se é relativa) provar que o fato presumido não existe no caso.
(Grifou-se.)
79.
Nesse sentido, são também brilhantes as lições dc Maria Rita Fcrragut m
Presunções no Direito Tributário (São Paulo, Dialética, 2001, págs. 91/92):
Discordamos do entendimento de que as presunções ferem a segurança jurídica
porque, como meio de prova indireta que são. portam elevado grau de incerteza,
prejudicando a necessária apuração dos fatos. Entendemos que as presunções
não devam ser aplicadas em casos de dúvida e incerteza, mas somente nas
hipóteses de impossibilidade de comprovação direta do evento descrito no fato,
já que seu principal fim é o de suprir deficiências probatórias.
A certeza e a convicção (...) é inatingível objetivamente, estando, nessa
perspectiva, também ausente na prova direta. Sobre a questão da certeza,
manifestou-se Moacyr Amaral dos Santos, para quem 'há certeza, relativamente
a um fato quando o espírito se convence de sua existência ou inexistência '.
A previsibilidade (inerente ao princípio da segurança jurídica) quanto aos
efeitos jurídicos da conduta praticada não se encontra comprometida quando a
presunção for corretamente utilizada para a criação de obrigações tributárias.
O enunciado presuntivo não altera o antecedente da regra-matriz de incidência
tributária, nem equipara, por analogia ou interpretação extensiva, fato que não
é como se fosse, nem substitui a necessidade de provas. Apenas, e tão-somente
prova o acontecimento factual relevante não de forma direta - já que isso, no
caso concreto, é impossível ou muito difícil — mas, indiretamente, baseando-se
em indícios graves, precisos e concordantes, que levem à conclusão de que o
fato efetivamente ocorreu.
Caso não tenha ocorrido, até para a garantia de obsen-ãncia da segurança
jurídica, é permitido ao contribuinte produzir todas as provas juridicamente
admitidas para os fins de demonstrar a inveracidade fática do fato imputado.
Fl. 1243
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 1201-004.717 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12571.000045/2009-35

(...)
A Administração tem o dever-poder de cumprir com certas finalidades, sendo-
lhe obrigatória essa tarefa para a realização do interesse da coletividade,
indicado na Constituição e nas Leis. Conseqüência dessa premissa é a
indisponibilidade do interesse público.
A utilização de presunções para a instituição de tributos é uma forma de atender
ao interesse público, já que essas regras são passíveis de evitar que atos que
importem evasões jíscais deixem de provocar as conseqüências jurídicas que lhe
seriam próprias não fosse o ilícito. E, nesse sentido, instrumento que o direito
coloca à disposição da fiscalização, para que obrigações tributárias não deixem
de ser instauradas em virtude da prática de atos ilícitos pelo contribuinte,
tendentes a acobertar a ocorrência do fato típico. (Grifou-se)
80. Logo, tratando o caso em tela de presunção legal relativa, fica invertido o
ônus da prova, pois a autoridade administrativa fica dispensada de provar que
ao negócio jurídico com as características descritas na lei corresponde,
efetivamente, o fato econômico sujeito à incidência do imposto de renda; nesse
caso, cabe à contribuinte a produção da prova de que o fato presumido não
existe, ou seja, dc que não teria ocorrido a omissão de receitas apontada pela
fiscalização com base nos depósitos bancários de origem não comprovada.
81. Reclamou também a autuada que a autoridade fiscal teria extrapolado suas
atribuições quando da intimação para que a empresa esclarecesse a origem dos
recursos recebidos nas contas de sua titularidade com "documentação hábil e
idônea", em valores "coincidentes em datas e valores", pois estes últimos termos
não constam do art. 42 da Lei n° 9.430, de 1996.
82. No Termo de Início de Fiscalização que a litigante cita, nada consta dessa
reclamação; quanto ao Termo de Intimação n° 40/2009, fls. 616/643, de fato, o
autuante intimou a contribuinte a “Analisar (...) apontando individualmente, em
relação a cada crédito, a ORIGEM dos recursos (...) documentação
comprobatória hábil e idônea.”: “Poderão ser excluídos (...) créditos
decorrentes dc transferências dc outras contas do próprio contribuinte
desde que seja apresentada documentação de transferência comprobatória
coincidente em datas e valores (...)”; que “A não identificação implicará na
tributação por omissão de receita, levando-se em conta a presunção legal
prevista no Art. 42 da Lei 9.430/96”.
83. Ora, da leitura do dispositivo legal que embasou a autuação, é evidente que
a não comprovação da origem resultaria na autuação por omissão de receitas;
quanto a ser hábil e idônea a documentação que a litigante deve apresentar para
provar suas alegações, termos que constam literalmente do dispositivo legal,
pode-se considerar que seja um pleonasmo, uma maior ênfase dada pelo
legislador, para deixar claro à contribuinte que a documentação, por óbvio, deve
ser pertinente e legal.
84. Quanto à questão das transferências entre contas, como verificado, a
litigante apresentou ao fiscal a relação de fl. 656 de créditos recebidos, cujos
históricos se referem a “transferência interconta” ou “transferência (age/conta)
Carvãoa Papaleguas”. porém sem extratos que respaldassem a alegação de que
seriam transferências entre contas ambas de titularidade da autuada; se constam
os extratos com os créditos recebidos (de onde foram extraídos pela fiscalização
que intimou a contribuinte a esclarecê-los), onde estão os extratos com os
Fl. 1244
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 1201-004.717 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12571.000045/2009-35

débitos da conta remetente? Estes não foram apresentados. Faltou
documentação que evidencie ambas as operações; quanto a serem coincidentes
em valor, trata-se de uma exigência óbvia; quanto à coincidência de data, o
analista dos documentos avaliará se as datas são pertinentes, podendo ocorrer
que não se tratem de transferências instantâneas tipo TED, mas via DOC,
quando pode não haver coincidência, mas com certeza as datas serão coerentes;
contudo, na falta de documentos, a discussão cai no vazio - o fato é que a
contribuinte pleiteou tais exclusões da autuação somente com base nos
históricos dos extratos da conta recebedora dos .créditos, o que é insuficiente.
4.5 PROVAS APRESENTADAS. Doc 35, 36 E 37/38.
85. A impugnante pleiteia a exclusão dos valores a seguir analisados.
[...]
89. Consequentemente, devem ser excluídos da exigência o imposto e
contribuições apurados relativos aos seguintes valores de receitas: (grifei)

90. Passando a serem os totais de Receita Bruta mensal os seguintes (grifei)

91. Diz ainda a reclamante que "a movimentação financeira carrega o custo da
produção e que o preço de venda contido nos respectivos lançamentos bancários, só
poderiam ser considerados omissão de receita, se corroborados com levantamento
físico da produção e do estoque, dívidas contraídas e não quitadas com instituições,
impostos e terceiros, que evidenciasse a saída de produtos sem controle das operações"
Fl. 1245
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 1201-004.717 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12571.000045/2009-35

e junta certidões positivas de dívidas e de ações de execução fiscal, para
demonstrar que a empresa vem apresentando decréscimo patrimonial.
92. Tem-se que os depósitos recebidos não foram justificados como referentes a
receitas declaradas, ou que fossem não tributáveis, isentos ou que pertencessem
a terceiros, ou outra justificativa que elidisse a autuação.
93. No caso, a caracterização da ocorrência do fato gerador do imposto de renda
não se deu pela mera constatação de um depósito bancário, considerada
isoladamente, abstraída das circunstâncias fáticas. Pelo contrário, a
caracterização está ligada à falta de esclarecimentos da origem dos numerários
depositados, conforme dicção literal da lei. Existe, portanto, uma correlação
lógica entre o fato conhecido - ser beneficiado com um depósito bancário sem
origem - e o falo desconhecido - auferir rendimentos. Essa correlação autoriza
plenamente o estabelecimento da presunção legal de que o dinheiro surgido na
conta bancária, sem qualquer justificativa, provem de receitas ou rendimentos
não declarados.
94. A única forma de elidir a presunção legal é a apresentação de provas hábeis
e idôneas que demonstrem a origem dos recursos utilizados nos depósitos
bancários. E essas provas, se não apresentadas por ocasião da fiscalização,
devem ser apresentadas junto com a peça de defesa. Na peça impugnatória,
examinaram-se os elementos de prova apresentados, tendo sido alguns
acolhidos, e outros não; quanto aos demais valores não justificados permanece a
presunção legal de omissão de receita e as correspondentes exigências de
imposto e contribuições devidos no Simples. (grifei)
95. Não é excessivo comentar que o Conselho de Contribuintes vem mantendo
os lançamentos de IRPJ fundado em omissão de receitas por falta de
comprovação da origem de depósitos bancários, a teor das seguintes decisões:
[...]
4.6 MULTA DE OFÍCIO DE 75%.
96.
Pleiteou a nulidade dos autos devido à multa de ofício de 75%, aplicada,
segundo a impugnante, sobre o imposto atualizado, alegando que o limite seria
de 50%.
97.
Primeiramente, a multa aplicada de ofício foi calculada sobre o valor do
imposto e contribuições devidos, sem qualquer atualização, e obedeceu à
legislação vigente, inciso I do art. 44 da Lei n° 9.430, de 1996, que, expressa e
objetivamente, prevê:
Art. 44. Nos casos de lançamento de oficio, serão aplicadas as seguintes multas:
1 - de setenta e cinco por cento, nos casos de falta de pagamento ou
recolhimento, pagamento ou recolhimento após o vencimento do prazo, sem o
acréscimo de multa moratória, de falta de declaração e nos de declaração
inexata, excetuada a hipótese do inciso seguinte;
98.
A multa de ofício calculada sobre o valor do imposto cuja falta de
recolhimento se apurou, está em consonância com a legislação de regência,
sendo o percentual de 75% o legalmente previsto para o lançamento de ofício,
Fl. 1246
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 1201-004.717 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12571.000045/2009-35

não se podendo, em âmbito administrativo, reduzi-lo ou alterá-lo por criterios
meramente subjetivos, contrários ao princípio da legalidade.
99.
Considerações sobre a graduação da penalidade, no caso, não se
encontram sob a discricionariedade da autoridade administrativa, uma vez
definida objetivamente pela lei. Nesse sentido, qualquer pedido ou alegação que
ultrapasse a análise de conformidade do ato administrativo de lançamento com
as normas legais vigentes, em franca ofensa à vinculação a que se encontra
submetida a instância administrativa (art. 142, parágrafo único, do CTN), como
a contraposição a princípios constitucionais, somente podem ser reconhecidos
pela via competente, o Poder Judiciário.
100. Desse modo, deve-se considerar correta a aplicação da multa de
lançamento dc ofício ao percentual de 75%, definido em lei, sobre o valor do
imposto e contribuições lançados de ofício.
101. De se destacar que, apesar da aplicação da multa de ofício de 75%, em vez
de a de 150%, qualificada, foi feita Representação Fiscal para Fins Penais,
processo n° 12571.000049/2009-13.
4.7 CITAÇÕES DE ACÓRDÃOS ADMINISTRATIVOS E DECISÕES JUDICIAIS.
102. Por fim, no que se refere às citações de acórdãos administrativos, cumpre
destacar que não se aplicam ao presente processo, a teor do art. 100, 11, do
Código Tributário Nacional, por inexistir lei que lhes atribua eficácia
normativa; cabe ressaltar ainda que, no tocante as decisões judiciais
mencionadas, em que a interessada não figura em qualquer dos polos da relação
jurídica, as mesmas somente têm efeito entre as partes componentes dos
respectivos processos judiciais.
5 Lançamentos Reflexos: Pis, Cofins e CSLL
[...]
7 Conclusão.
À vista do exposto, voto por rejeitar as preliminares de nulidade do ADE e dos
autos de infração, negar o pedido de emissão de novo Mandado de
Procedimento Fiscal -Fiscalização (MPF-F) c designação de novo Auditor
Fiscal da Receita Federal do Brasil e, no mérito, julgar procedente o ADE n° 12
de 20 de abril de 2009 e procedente em parte a impugnação aos autos de
infração, mantendo as exigências de R$ 70.814,61 de IRPJ, R$ 31.926,3()de
PIS, RS 52.622,28de CSLL e R$ 146.594,17 de Cofins e respectiva multa de
75% e juros de mora.
Depreende-se, portanto, que a decisão recorrida enfrentou todos os argumentos
apresentados na manifestação de inconformidade, e repetidos no recurso voluntário, decidindo
com base na legislação vigente e de acordo com as provas e realidade fáticas apresentadas.
Portanto, por todo o acima exposto, conheço parcialmente do recurso, e na parte
conhecida voto em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Fl. 1247
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 22 do Acórdão n.o 1201-004.717 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12571.000045/2009-35

Wilson Kazumi Nakayama

Fl. 1248
DF CARF MF
Documento nato-digital